Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728685-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante, Pedro Gomes do Nascimento, para manifestar-se, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC 186), sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator